Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711197-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Consoante id 42875376 – autos principais - em juízo de retratação, foi proferida nova decisão homologando o acordo extrajudicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 29.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR